Tribunal: TJPA
Processo: 0802307-68.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802307-68.2023.8.14.0050

APELANTE: MARIA APARECIDA FLORENCO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços).

2.

A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.

3.

A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça.

4.

A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

5.

A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui
error in procedendo
(erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas. 2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 3º, 4º, 6º, 55, 98, §3º, 320, 321, 327, 330, III, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, I, 1.010, e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10374129120238260405; TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.111565-0/003; TJ-MT 10036853820218110015; TJ-PA - AC: 08000110620218140095; TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076; TJ-PA – 0800412-28.2022.8.14.0076; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010050720218140104; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021076220228140061; STJ, Tema 1.198.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802307-68.2023.8.14.0050

APELANTE: MARIA APARECIDA FLORENCO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA FLORENCO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que indeferiu a petição inicial na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

A Requerente é idosa e conta com 71 anos de idade, estando atualmente aposentada junto ao INSS, recebendo o benefício previdenciário, através da conta de n° 3652-8, Agência: 698, do Banco Bradesco ora requerido, destinada para recebimento de benefício, como se vê do sistema de informação em anexo.

Afirma que esse tipo de conta bancária é isento de qualquer pagamento de taxas, tendo em vista que a sua única finalidade é o recebimento de benefício previdenciário mensal. Todavia, o Requerido vem durante anos, cobrando tarifas mensais designadas como “MORA CREDITO PESSOAL”, serviço este, jamais solicitado pela Requerente e que ela não conhece a procedência. Os valores dos descontos perfazem o montante de R$ 126,78 (cento e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), como se vê da planilha de cálculo e extrato bancário em anexo à exordial.

Pede seja julgada totalmente procedente a presente demanda, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - montante a ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do EVENTO DANOSO (data do primeiro desconto) – formalização do contrato fraudulento – Súmula nº 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que seja o Requerido condenado a devolver em dobro a quantia descontada que perfaz R$ 253,56 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como os descontos ocorridos no curso da ação.

Após análise inicial, foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo legal, comprovar a tentativa de solução extrajudicial da controvérsia e justificar a multiplicidade de ações ajuizadas envolvendo a mesma relação jurídica de base, nos termos da deliberação juntada sob o ID 28983638:

(...)
DECISÃO

A princípio, observo que a parte autora, Sra. MARIA APARECIDA FLORENCO DA SILVA, ajuizou no dia
08/12/2023
as seguintes ações:

0802305-98.2023.8.14.0050
(18h13min) – parte requerida: Banco Bradesco S.A., causa de pedir: descontos de tarifas em sua conta
corrente nº 3652-8, agência: 698 do Banco Bradesco
. Pedido: suspensão cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais. Valor da causa R$ 10.457,76.

0802306-83.2023.8.14.0050
(18h20min) – parte requerida: Banco Bradesco S.A., causa de pedir: descontos de tarifas em sua conta
corrente nº 3652-8, agência: 698 do Banco Bradesco
. Pedido: suspensão cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais. Valor da causa R$ 11.291,38.

0802307-68.2023.8.14.0050
(18h25min) – parte requerida: Banco Bradesco S.A., causa de pedir: descontos de tarifas em sua
conta corrente nº 3652-8, agência: 698 do Banco Bradesco
. Pedido: suspensão cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais. Valor da causa R$ 10.253,56.

0802308-53.2023.8.14.0050
(18h31min) – parte requerida: Banco Bradesco S.A., causa de pedir: descontos de tarifas em sua
conta corrente nº 3652-8, agência: 698 do Banco Bradesco
. Pedido: suspensão cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais. Valor da causa R$ 11.604,80.

Verifico que
em todas as ações consta pedido de perícia grafotécnica para confirmação da autenticidade da assinatura
da requerente no contrato discutido, não fazendo sentido a realização de perícias diferentes para averiguação da mesma situação.

Percebe-se também, que nesses casos a parte autora não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a suposta contratação, ou tentativa de resolução administrativa da questão.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide nos casos trazidos à baila, eis que a lide é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Os fatos mencionados, por si só já impõem a este juízo uma maior cautela e atenção na análise do feito, já que não é mais incomum a ocorrência de interposição de diversas lides temerárias e predatórias
.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

De acordo com o art. 2º da Recomendação nº 127, de 15/02/2022 – CNJ, a judicialização predatória pode ser conceituada da seguinte forma:

“(...)
entende-se por judicialização predatória
o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes
em face de
uma pessoa ou de um grupo específico
de pessoas, a fim de inibir a plena liberdade de expressão
.”

Registre-se que, muito antes da Recomendação nº 127/2022 do CNJ, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - TJRN, em nota técnica emitida em janeiro de 2012, denominada “Tema nº 01 – Causas Repetitivas: Litigância Agressora e Demandas Fabricadas”, já identificava as demandas predatórias, conceituando-as da seguinte maneira:

“A demanda agressora se caracteriza pelo ajuizamento de causas fabricadas em lotes imensos de processos, geralmente trazidas por poucos escritórios de advocacia que praticam captação de clientela em massa e dizem respeito a uma tese jurídica “fabricada” com o objetivo de enriquecer ilicitamente partes e advogados, independentemente da plausibilidade daquele pedido.”

Diversos Tribunais nacionais têm atuado, por meio de seus Centros de Inteligência, na emissão de notas técnicas com sugestões para identificação, tratamento e resposta às demandas predatórias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, por meio da Nota Técnica CIJMG n. 01/2022, esclareceu os efeitos deletérios do acesso abusivo ao Poder Judiciário, consignando que:

“Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.995/DF, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressaltou que a “possibilidade de provocar a prestação jurisdicional precisa ser exercida (...) com equilíbrio, de modo a não inviabilizar a prestação da justiça com qualidade”. O magistrado salientou vários dos efeitos intensamente negativos do exercício abusivo do direito de ação: O exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição, a litigiosidade excessiva, a utilização do Judiciário como instrumento para a obtenção de acordos indevidos ou, ainda, para a procrastinação do cumprimento obrigações implica o uso ilegítimo do Judiciário de e a sensação difusa de que a Justiça não funciona. O volume desproporcional de processos compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional e importa em ônus desmedidos para a sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária.”

Ainda no aspecto da temeridade das demandas predatórias, a Nota Técnica mineira faz alusão ao estudo realizado no Judiciário brasileiro, indicando que “
em 2020, houve ingresso, na Justiça Estadual brasileira, de, no mínimo, 1.296.558 demandas não baseadas em litígios reais, fabricadas em busca de ganhos ilícitos, considerando-se apenas nos dois assuntos referidos, ao custo mínimo de R$ 10.726.592.886,54 (mais de dez bilhões e setecentos e vinte e seis milhões de reais), em primeira e segunda instâncias, valor que foi praticamente todo absorvido pelo Estado brasileiro, pois quase 100% dessas ações é movida sob justiça gratuita
”.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA
, no mesmo sentido, também tem adotado medidas para identificação e prevenção das demandas fabricadas. Com efeito, o
Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA
, atento à atualidade, tem emitido alertas e cooperado com o levantamento de dados estatísticos, monitorando escritórios e advogados cuja atuação são indicativas de litigância predatória.

De uma forma geral, os tribunais nacionais têm entendido ser desejáveis que as normas processuais e as decisões judiciais estabeleçam “
estruturas de incentivos ou de desincentivos para a litigância
”. A jurisprudência de vários tribunais estaduais, na mesma medida, tem confirmado o interesse no combate à litigância predatória, inclusive convalidando as medidas adotadas pelos Juízos de primeiro grau, baseadas no poder geral de cautela:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - VINCULAÇÃO DA TESE AO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE E À REAL REPETIÇÃO REMETIDA À SOLUÇÃO MACRO -
NECESSIDADE DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA PREVENIR OU REPRIMIR LIDES PREDATÓRIAS
- EFEITO MOFICATIVO PARA REFORMULAÇÃO DA TESE. Fixação de tese em IRDR deve observar balizas do acórdão de admissibilidade e situação de repetição representada na causa piloto, bem como considerar realidades apontadas na fundamentação. NOVA TESE:
"Em caráter excepcional, justificada em expressa indicação de contexto que efetivamente aponte indícios de lides predatórias, o juiz pode determinar apresentação de cópias de iniciais de outras ações que envolvam mesmas partes, inclusive para verificar hipótese de fracionamento indevido de demandas e/ou permitir verificação de eventual litispendência, bem como, para maior segurança, exigir declaração de autenticidade de documentos
".

VV: "[...] embora sensível ao registro do julgador acerca da existência de demandas predatórias congêneres - apresentadas sempre com o mesmíssimo enredo fático -, constando nos autos ratificação dos poderes conferidos ao advogado subscritor da petição inicial, mediante instrumento público, bem como reiterado o pedido de exibição do contrato discutido nos autos, deve ser recebida a exordial e conhecida a ação. O juiz não pode determinar a juntada de petições iniciais idênticas, para fins de aferição de litispendência, quando a ação dispor acerca de direito individual disponível, sendo que a formação de litisconsórcio é facultativa".

ED EM IRDR Nº 1.0000.18.111565-0/003 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - EMBARGADO: MARCOS RODRIGUES COELHO - INTERESSADOS / AMICUS CURIAE: CNDL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS e OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.111565-0/003, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 2ª Seção Cível, julgamento em 27/10/2023, publicação da súmula em 22/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DOZE AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO
– DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] 5. O Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Sinop.
Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.
6.
Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida
.”
(TJ-MT 10036853820218110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 – grifo nosso).

Pelo exposto, determino que a parte autora promova a juntada de documento de comprovação de tentativa de resolução administrativa da questão junto à parte requerida, e justifique a este juízo, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção das cinco ações que versam a respeito da mesma conta bancária, sob pena de indeferimento da inicial.

Com a juntada da manifestação, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Santana do Araguaia/PA, data da assinatura eletrônica.

Adolfo do Carmo Junior

Juiz de Direito Substituto

A autora apresentou petição (id. 28983639) reiterando os argumentos da inicial e defendendo a impossibilidade de reunião dos processos por tratarem de contratos e tarifas diferentes.

A parte autora, no entanto, cfe. entendeu o juízo primevo, limitou-se a reiterar os argumentos já lançados na petição inicial, sem trazer fato novo ou qualquer documento hábil a alterar a conclusão anteriormente adotada, tampouco demonstrou cumprimento da determinação judicial, permanecendo inerte quanto ao saneamento das irregularidades apontadas.

Após, o juiz proferiu
SENTENÇA (id. 28983640)
indeferindo a inicial e

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, apontando a existência de possíveis indícios de litigância predatória.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Portanto,
tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda
, a
extinção do feito é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 485 art. I, c/c arts. 320 e 321, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais finais, cuja
exigibilidade resta suspensa
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e
ARQUIVEM-SE
os autos, com as cautelas legais.

AUTORIZO,
desde já, a
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
das partes, caso necessário, via
APLICATIVO DE WHATSAPP
, adotadas as cautelas de praxe, e como medida excepcional, devendo o oficial de justiça atentar para a possibilidade de realização da citação pelo aplicativo de mensagens nos números informados, caso haja identificação inequívoca do citando e este voluntariamente aderir aos seus termos, atentando o oficial para a juntada aos autos dos comprovantes da referida comunicação.

Caso necessário e quando for o caso, servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
/
CITAÇÃO
/
AR
/
OFÍCIO
/
EDITAL
/
ALVARÁ
/
CARTA

PRECATORIA
/
MANDADO

DE

AVERBAÇÃO
/
MANDADO

DE

RETIFICAÇÃO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009, alterado pelo Provimento 11/2009 ambos da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Expeça-se Carta Precatória, caso necessário.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se para tanto o necessário, com as cautelas legais.

Santana do Araguaia/PA, datado e assinado eletronicamente.

ÍTALO GUSTAVO TAVARES NICÁCIO

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia-PA

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 28983647), sustentando, em suma, que: (i) não há fracionamento de ações, pois cada processo se refere a contratos e cobranças distintas (mora de crédito pessoal, tarifas de anuidade de cartão de crédito, cesta de serviços e pacote de serviços padronizados); (ii) a diversidade de contratos e cobranças afasta a identidade de causa de pedir, não havendo que se falar em conexão ou litispendência; (iii) a exigência do juízo de primeiro grau configura óbice ao acesso à justiça, violando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a existência de fortes indícios de advocacia predatória (id. 28983652).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é cabível, tempestivo e dispensa preparo em razão da gratuidade de justiça deferida, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na existência de indícios de litigância predatória e no não cumprimento da determinação de emenda à inicial para justificar a multiplicidade de ações.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, verificado que a sentença merece ser cassada.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação tem como objeto a declaração de inexistência de débito referente a descontos sob a rubrica "MORA CREDITO PESSOAL", supostamente decorrentes de contrato de empréstimo pessoal não celebrado pela autora.

Em suas razões de apelação, a recorrente esclarece que as outras ações ajuizadas em face do mesmo banco, embora concomitantes, possuem objetos distintos:

Processo nº 0802305-98.2023.8.14.0050:
cobrança de tarifas de anuidade de cartão de crédito não solicitado.

Processo nº 0802306-83.2023.8.14.0050:
cobrança de tarifa bancária denominada "CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6".

Processo nº 0802308-53.2023.8.14.0050:
cobrança de tarifa bancária referente a "PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I".

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, a litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Já a conexão, prevista no art. 55 do mesmo diploma legal, pressupõe a identidade do pedido ou da causa de pedir.

No caso em tela, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido de cada uma das ações são distintos. Cada demanda se refere a uma relação jurídica contratual específica (ou à sua ausência), com cobranças e fundamentos diversos. Discutir a legalidade de um desconto de "MORA CREDITO PESSOAL" é diferente de discutir a cobrança de "anuidade de cartão de crédito" ou de uma "cesta de serviços".

O fato de os descontos serem realizados na mesma conta bancária não torna as causas de pedir idênticas. A origem de cada débito é o que define a causa de pedir, e, sendo estas diversas, não há que se falar em conexão ou litispendência que obrigue a reunião dos processos ou o ajuizamento de uma única ação.

A jurisprudência de diversos tribunais pátrios tem se posicionado no sentido de que, havendo diversidade de contratos, é admissível o ajuizamento de ações distintas, ainda que contra o mesmo réu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. "Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais" (sic). Indeferimento da inicial. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, I, c/c art. 330, III, ambos do CPC. Inconformismo. Cabimento . Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir ante a vislumbrada lesão ou ameaça a direito. Preceptivo do Artigo 3º do diploma processual civil. O ajuizamento de múltiplas demandas, para tratar de contratos distintos, mesmo que em face do mesmo réu, não pode ser imputado como uso abusivo do Poder Judiciário . Observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, inciso XXXV, CFRFB). Reunião de pedidos em um mesmo processo que é faculdade da parte, e não um dever. Inteligência do Art . 327 do CPC. Extinção anômala do feito que importa em malferição ao direito constitucional de acesso à justiça por todos os meios e recursos a ela inerentes (Art. 5º, LIV e LV, CRFB), bem como aos princípios de primazia da decisão de mérito justa e efetiva e de cooperação entre os sujeitos do processo. Exegese dos Art . 3º, 4º e 6º do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10374129120238260405 Osasco, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 26/08/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Ainda que a parte autora pudesse, em tese, cumular todos os pedidos em uma única ação, a opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato não pode ser, de plano, considerada como litigância predatória ou abuso do direito de ação. Tal estratégia pode, inclusive, facilitar a instrução processual e a análise de cada caso, evitando-se a formação de um processo excessivamente complexo.

A preocupação com a litigância predatória é legítima e necessária para o bom funcionamento do Judiciário.
Contudo
, o seu reconhecimento deve se basear em elementos concretos que demonstrem o dolo processual, o intuito de obter vantagem indevida, a ausência de fundamentação idônea e o uso abusivo do processo, e não em meras presunções decorrentes do número de ações ajuizadas.

A litigância predatória se configura pelo ajuizamento de ações em massa, de forma fraudulenta ou com o claro intuito de enriquecimento ilícito, por meio de petições padronizadas, artificiais e, muitas vezes, sem o conhecimento ou o consentimento válido dos autores.

No entanto, a advocacia em massa, por si só, não é sinônimo de prática predatória. Muitas vezes, ela é o único meio pelo qual cidadãos vulneráveis, vítimas de lesões a direitos de forma semelhante por grandes corporações, conseguem obter acesso à justiça. A distinção entre a litigância repetitiva legítima e a abusiva deve ser feita com base em elementos concretos do caso em análise, e não por presunções.

Embora seja notória e preocupante a existência de litigância de massa, por vezes predatória, o combate a tal fenômeno não pode se dar por meio da criação de barreiras processuais genéricas que acabam por prejudicar o jurisdicionado de boa-fé. O STJ, no julgamento do
Tema 1.198
, estabeleceu que, "constatados indícios de litigância abusiva", o juiz pode exigir a emenda "de modo fundamentado".

No caso concreto, o despacho que determinou a emenda foi genérico e não indicou qualquer elemento concreto que levantasse suspeita sobre a presente demanda, tampouco citou a Recomendação nº 159/2024 do CNJ como fundamento, o que torna a exigência carente da fundamentação específica exigida pelo STJ.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia predatória, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o "fracionamento" das ações, sob pena de indeferimento, acabou por criar um requisito não previsto em lei, constituindo um obstáculo indevido ao acesso à justiça, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Veja-se que esta relatora perfilha entendimento de que a eventual prática ilícita de captação de clientes e/ou abuso do direito de ação não pode ensejar prejuízo ao jurisdicionado com a extinção da ação, devendo esta demanda ser analisada quanto ao seu mérito para se avaliar, no caso concreto, se a lide é improcedente e/ou temerária. Assim já decidi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIDE PREDATÓRIA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08000110620218140095, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-09).

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800412-28.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-20).

Dessa forma, a decisão de extinguir o feito por não cumprimento de uma determinação que se revela excessiva e desprovida de amparo legal configura
error in procedendo
. O correto seria admitir o processamento da demanda e, no momento oportuno, sob o crivo do contraditório e à luz das regras sobre o ônus da prova — que, em relações de consumo, tende à inversão (art. 6º, VIII, do CDC) —, determinar a produção das provas que se entendessem necessárias.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se a esse entendimento:

EMENTA
: Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Alegação de má-fé dos advogados da parte autora. Indeferimento da inicial com base em suposta advocacia predatória. Inadequação dos fundamentos legais utilizados. Sentença nula. Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que indeferiu a inicial com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, declarando a extinção do processo sem resolução de mérito e impondo multa aos advogados da autora por suposta litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se (i) a alegação de advocacia predatória justifica a extinção do processo sem resolução de mérito e (ii) se cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente aos advogados, sem que tal matéria seja objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação adequada quanto ao indeferimento da inicial e a carência de oportunidade para emenda da petição configuram cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

A imputação de má-fé aos advogados deve ser apurada em sede própria, não podendo constituir fundamento para extinção do processo sem resolução de mérito, nem para imposição de sanções fora do âmbito específico da lide.

A prática da advocacia predatória, embora condenável, não integra os requisitos de admissibilidade para o indeferimento da inicial e extinção do feito, conforme reiterados precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação.

Tese de julgamento: “A advocacia predatória, quando verificada, deve ser apurada em instância própria, não configurando fundamento legal para extinção de processo sem resolução do mérito ou para sanções diretas aos advogados no bojo da sentença”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010050720218140104 23041335, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA MONOCRATICAMENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. REANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. APURAÇÃO E PENALIZAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS NÃO REFERIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇAS ANULADAS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021076220228140061 15684332, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a extinção prematura do feito cerceou o direito da autora de produzir provas e ter a sua pretensão analisada em seu mérito. A sentença, portanto, deve ser cassada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR A SENTENÇA
de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025